Tribunal: CARF
Processo: 10725.003072/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.003072/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.090 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
GUILHERME DE BORGES DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Desde que devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/8), lavrada em
03/11/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.003072/2008-52
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003072/2008-52

2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 15.525,36.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento em 11/11/2008 (fl. 13), ingressou o contribuinte,
em 24/11/2008, com sua impugnação (fl. 01), e respectiva documentação. Em síntese,
o contribuinte informa o endereço dos profissionais de saúde citados na intimação,
bem como os beneficiários dos serviços prestados. Afirma ainda que anexa a
comprovação do pagamento ao plano de saúde da UNIMED.
Acosta os documentos de fls. 06.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 12-39.136 (e-fls. 22/26), os membros da 13a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto da relatora a quo,
podemos destacar o seguinte:
No tocante ao mérito, verifica-se que a notificação de lançamento foi lavrada
em decorrência de dedução indevida de despesas médicas, por não ter sido apresentada
comprovação das despesas declaradas, bem como por faltar a indicação do endereço e
do beneficiário dos serviços prestados.
Embora o Contribuinte informe na sua peça impugnatória os dados solicitados,
a saber, o endereço dos profissionais de saúde e os beneficiários dos serviços, não
apresenta nenhum documento para comprovar a efetividade do pagamento realizado
aos mesmos, nem que comprovem os fatos narrados em sua defesa. Já o Comprovante
de Rendimentos acostado as fls. 06, onde consta o valor descontado a titulo de
despesas médico-odonto-hospitalares refere-se ao Ano-Calendário 2004. Não há nos
autos nenhum documento que comprove o efetivo dispêndio de valores a favor da
Unimed no ano-calendário objeto da autuação, a saber, 2003.
...
Os dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999, que dão
sustentação A autuação, na parte pertinente, rezam o seguinte:
...
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas do próprio declarante e de seus dependentes, na Declaração de Ajuste Anual,
está sempre vinculado à comprovação do efetivo recebimento dos serviços médicos e
que tenha havido o correspondente pagamento por parte do Contribuinte.
De acordo com o § 2°, inciso III do art. 8° da Lei n° 9.250 de 1995, a dedução
fica condicionada, ainda, a que os pagamentos sejam especificados e comprovados,
com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003072/2008-52

Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas
na declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada, e
atendendo aos requisitos nela previstos.
Entretanto, em sua defesa a contribuinte não junta nenhum elemento de
prova, não tendo sido anexados aos autos nenhum documento que pudesse ser
analisado com fins de afastar a -glosa- feita pela Fiscalização.- 0 contribuinte apenas
informou, de próprio punho, em sua peça defensiva, os dados do prestador de serviços
médicos e o beneficiário, não trazendo aos autos nenhuma prova que corroborasse tais
informações.
Quanto ao Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, embora admita-se que este documento possa servir de prova dos
valores pagos a planos de saúde, uma vez que, conforme previsão legal, no caso de
despesa com saúde descontada de empregados em folha de salários a comprovação
será produzida por comprovação emitida pela fonte pagadora, que tem a obrigação de
incluir os valores descontados no Comprovante de Rendimentos e Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, no caso em tela não se pode aceitar o documento juntado
aos autos visto que é referente a um ano-calendário diferente daquele sobre o qual
versa a autuação.
Conclui-se, pois, que a dedução das despesas médicas na declaração do
Contribuinte está condicionada à comprovação com documentos hábeis e idôneos do
efetivo pagamento. Uma vez que estes não foram apresentados na forma da legislação,
deve ser mantida a infração apurada na peça fiscal.
Em face do exposto, nego provimento à impugnação, e VOTO pela procedência
do lançamento, devendo ser mantido o crédito tributário exigido na notificação de fls.
02/04.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
33/34) informando que não foi devidamente orientado pelo atendimento da Receita Federal e
apresenta os recibos médicos alvo da glosa da Notificação de Lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003072/2008-52

Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 15.525,36.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
O interessado solicita que sejam revistos os recibos anexados a fim de se verificar
o seu direito à dedução de despesas médicas e colaciona os respectivos recibos.
De início, convém reproduzir trecho constante do complemento (e) da descrição
dos fatos e enquadramento legal, apontados pela autoridade lançadora (e-fls. 6):
Glosa do valor de R$ ********15.525,36, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foram desconsiderados os valores informados a titulo de Despesas Médicas na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2004, com relação aos seguintes profissionais e
instituição/empresa abaixo relacionados:
- Walker de Souza Dutra, CPF: 007.315.437-77. Valor informado na declaração
pelo contribuinte: R$ 5.000,00.
- Gustavo Campos Ferreira, CPF: 030.804.337-50. Valor informado na
declaração pelo contribuinte: R$ 10.000,00.
Motivo: Ausência de identificação nos recibos apresentados do endereço
completo do emitente (profissional), bem como da informação do(s) respectivo(s)
beneficiário(s) dos serviços prestados, ou de quem foi a pessoa (paciente) submetida
ao tratamento odontológico.
-
Unimed
de
Campos
Cooperativa
de
Trabalho
Medico,
CNPJ:
40.294.225/0002-01. Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 525,36.
Motivo: Ausência de apresentação de documentação comprobatória, com
relação As referidas despesas médicas informadas na declaração.
No julgado anterior, a i. Relatora motivou a manutenção das glosas (e-fls. 24) da
seguinte forma:
Embora o Contribuinte informe na sua peça impugnatória os dados solicitados,
a saber, o endereço dos profissionais de saúde e os beneficiários dos serviços, não
apresenta nenhum documento para comprovar a efetividade do pagamento realizado
aos mesmos, nem que comprovem os fatos narrados em sua defesa. Já o Comprovante
de Rendimentos acostado as fls. 06, onde consta o valor descontado a titulo de
despesas médico-odonto-hospitalares refere-se ao Ano-Calendário 2004. Não há nos
autos nenhum documento que comprove o efetivo dispêndio de valores a favor da
Unimed no ano-calendário objeto da autuação, a saber, 2003.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003072/2008-52

Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
O recorrente apresentou recibos médicos e declarações (e-fls. 35/37 e 40/41) no
intuito de comprovar a regularidade da prestação dos serviços médicos/odontológicos.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
No presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora tenha
exigido do contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Com efeito, vemos que o agente fiscal motivou sua glosa pelas ausências de
identificação nos recibos apresentados do endereço do emitente e do beneficiário dos serviços
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003072/2008-52

prestados e, com relação ao plano de saúde Unimed, o motivo da glosa foi a falta de
comprovação daquelas despesas médicas.
É de entendimento deste Conselheiro que não cabe aos julgadores administrativos
estabelecerem elementos adicionais para fins de satisfação da comprovação efetiva dos
dispêndios médicos, quando, durante o procedimento fiscal, não o fez a autoridade lançadora.
Neste caso, o escopo de minha reanálise limita-se à adequação dos recibos
apresentados pelo sujeito passivo, considerando as ressalvas apontadas no lançamento tributário.
Dentro desta linha de raciocínio, vemos que as restrições impostas às deduções
com despesas médicas foram a falta do endereço do emitente e da indicação expressa dos
beneficiários da prestação de serviços odontológicos nos recibos.
Denota-se, ainda, que o interessado já havia tentado sanar estas pendências, no
momento de sua impugnação (informando o endereço dos prestadores e que, além dele, parte das
despesas odontológicas foram em beneficio de sua dependente Juliana Almeida Dias), porém o
julgamento anterior entendeu ser insuficiente esta iniciativa, face a ausência de comprovação de
efetivo pagamento.
Em sede recursal, o recorrente apresenta recibos e declaração e, nestes, pode-se
ver que há a indicação expressa dos endereços dos prestadores dos serviços odontológicos,
bem como os seus respectivos beneficiários.
Além disso, trouxe declaração emitida pela Unimed Campos, onde são
discriminados os valores pagos com o seguro saúde, durante o ano-calendário de 2003, tendo
como beneficiários o sujeito passivo e seu dependente Arthur Almeida Dias.
Desta forma, entendo que o recorrente logrou êxito em sanar as lacunas
apontadas pela autoridade lançadora.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
glosadas nesta Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003072/2008-52

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital